Tribunal: TJSP
Processo: 1043838-04.2017.8.26.0576
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. Juros remuneratórios. Previsão no respectivo instrumento, sob pena de limitação à média de mercado (tema 233). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO. Juros remuneratórios. Previsão no respectivo instrumento, sob pena de limitação à média de mercado (tema 233). Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em julgamentos repetitivos. Razões recursais, no mais, impertinentes a esta via recursal. Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000391709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1043838-04.2017.8.26.0576/50002, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que são agravantes GENERAL RIO
PRETO LOJA DE CONVENIÊNCIAS LTDA ME, NILZA DONIANI
PIOVAN e IDACIR PIOVAN, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em
parte do recurso e, nesta, negaram provimento. V.U. ,
de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 2 de junho de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1043838-04.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1043838-04.2017.8.26.0576/50002
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (5a VARA CÍVEL)
AGRAVANTES: GENERAL RIO PRETO LOJA DE CONVENIÊNCIAS
LTDA ME, NILZA DONIANI PIOVAN E IDACIR PIOVAN
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
VOTO No 34.115
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
MÚTUO.
Juros
remuneratórios.
Previsão
no
respectivo instrumento, sob pena de limitação à
média
de
mercado
(tema
233).
Ausência de demonstração do desacerto da aplicação do entendimento estabelecido no E. STJ em
julgamentos repetitivos. Razões recursais, no
mais,
impertinentes
a
esta
via
recursal.
Inteligência do art. 1.042 do Código de Processo
Civil. Decisão mantida. Recurso desprovido, na
parte conhecida.
Trata-se de agravo interno interposto
por GENERAL RIO PRETO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA ME E
OUTROS contra decisão que, em ação revisional cumulada
com repetição de indébito, negou seguimento a recurso
especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais no 1.112.879/PR e no
1.112.880/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que a cobrança de juros acima de
12% ao mês sem pactuação viola os arts. 1o, §3o e 4o
do Decreto 22.626/33, e assim, este é o patamar a ser
utilizado. Aduz que verificada a abusividade na
contratação, qualquer cláusula de prorrogação é nula

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1043838-04.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
3
de pleno direito. Sustenta a necessidade de expurgo
das tarifas que não foram regularmente contratadas,
nos moldes da Resolução no 3, III. Assinala que pela
utilização de taxas de juros acima do patamar
permitido a instituição financeira praticou lesão
enorme. Sustenta, de resto, ofensa ao art. 85, §2o da
Lei no 13.105/2015.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o agravo
interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1043838-04.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
4
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata,
o montante dos juros remuneratórios praticados deve
ser consignado no respectivo instrumento, sob pena de
limitação à média de mercado, possível, no mais, em
qualquer
hipótese,
se
verificada
a
abusividade.
Confira-se a fls. 390/392.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 294/311) está em perfeita sintonia com a
orientação superior, ao aplicar a taxa média de
mercado apurada pelo BACEN ao caso, porque ausentes os
contratos firmados entre as partes.
Confira-se
trecho
do
V.
Acórdão:
“Ausentes os contratos celebrados a indicar as taxas
de juros efetivamente acordadas, aplicar-se-á ao caso
a taxa média do mercado, divulgada pelo Banco Central
do Brasil para os respectivos períodos, excetuando-se
a hipótese de as taxas serem mais vantajosas aos
recorrentes [Súmula no 530 do E. STJ].
Da mesma forma, a questão ligada à
cobrança
de
juros
capitalizados
está
resolvida,
conforme o entendimento cristalizado em súmulas de
jurisprudência da Corte Superior: 'Súmula 539-STJ: É
permitida a capitalização de juros com periodicidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1043838-04.2017.8.26.0576/50002 - Voto no
5
inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01),
desde
que
expressamente pactuada' e; 'Súmula 541-STJ: A previsão
no contrato bancário de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada'. Logo, não
comprovado
pelo
réu
que
a
capitalização
foi
expressamente firmada ou que a taxa anual pactuada é
superior ao duodécuplo da mensal, afastam-se, também,
as cobranças de juros capitalizados” (fls. 306/307).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
De resto, o inconformismo atinente à
ofensa ao art. 85, §2o da Lei no 13.105/2015,
desafiava a interposição de agravo contra decisão
denegatória de recurso especial na forma do art. 1.042
do Código de Processo Civil, desbordando, destarte,
dos estreitos limites desta via recursal.
Pelo exposto, nego provimento ao agravo
interno, na parte conhecida.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO